Tribunal: TJMT
Processo: 1033659-96.2020.8.11.0002
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033659-96.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL - CNPJ: 60.907.680/0008-20 (RECORRENTE), THIAGO ARAAO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 021.134.641-10 (ADVOGADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), CYBELE REGINA RICO - CPF: 752.401.659-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:
1033659-96.2020.8.11.0002

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente:
CYBELE REGINA RICO

Recorrida:
ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL

Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento:
22-26/05
/2023

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO
COBRANÇA
.
SERVIÇO EDUCACIONAL. CONTRATO QUE CARECE DE ASSIANTURA DO CONTRATANTE
.
PEDIDO EXPRESSO DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PRELIMINAR ACOLHIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. É cediço que o julgador tem o comando da instrução
processual
e a ele cabe sentir-se apto ou não para a prolação do
“decisum”,
com base no princípio do livre convencimento racional. Inteligência do artigo 371 do Código de Processo Civil.

2
.
A
Recorrente pleiteou junto à inicial, pela realização da audiência de instrução e julgamento, a fim de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja,
que

prestou os serviços educacionais para do Recorrido
.

3
.

O
juízo
a quo
mencion
ou
na sentença que

“
Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que a parte reclamante não comprovou a relação jurídica existente com a parte reclamada.
”
.

4
. Portanto, paradoxal o posicionamento do juízo
a quo
ao mencionar
acerca da
fal
ta
de provas
da relação jurídica
,
desconsiderando o fato de ter
pedido expresso
na exordial
sobre a necessidade de realizar audiência de instrução
.

5
.
Com efeito, o
indeferimento d
o pedido de produção de provas orais
trouxe manifesto
prejuízo
à

Recorrente
, impondo-se, dessa forma, a desconstituição da sentença, haja vista que violados os primados constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal. Inteligência do artigo 5
.
º, incisos LIV e LV, da C
RFB
/88. Cerceamento de defesa configurado.

6
.
Sentença reformada.

7
.
Recurso conhecido provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação em que
a
ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL

postula
o recebimento do montante em aberto em nome do Recorrido em razão de prestação de serviços educacionais
.

Contestado o feito, sobreveio sentença de
improcedência.

Inconformad
a
,
a
Recorrente
ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL
, nas razões recursais, suscita preliminar de
nulidade da sentença por
cerceamento de defesa
, requerendo o
retorno dos autos a origem para realização da audiência de instr
ução e julgamento
, no mérito requer que a empresa Recorrida seja condenada ao pagamento
do valor pretendido
.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023